Tribunal: TJMT
Processo: 15099-57.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

46) Recurso n. 0015099-57.2019.811.0003
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: DEUSMARIO BATISTA DE SOUZA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 07.05.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO CUMULADA COM
REVISIONAL DE FATURAS MENSAIS POSTERIORES. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA COM
ACOMPANHANTE. REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR
CIENTIFICADO. MEDIDOR REPROVADO EM LAUDO OFICIAL. AUMENTO
NAS FATURAS MENSAIS SUBSEQUENTES. REFLEXO DA IRREGULARIDADE
CONSTATADA. PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Inadmitida a formulação de pleito condenatório em sede de contrarrazões sobre ponto
indeferido na sentença, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo,
inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante
Enunciado n. 88, do FONAJE.
2. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu
os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo juntado aos autos Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) com acompanhamento da filha do consumidor, registros
fotográficos e laudo emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso –
IPEM/MT, o qual atesta a irregularidade no medidor, estando em conformidade com a
Resolução no. 414/2010, da ANEEL.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

3. Faturas dos meses de abril e maio de 2019 que foram emitidas após o desfazimento
da irregularidade e refletem o correto consumo da unidade consumidora.
4. Pedido contraposto que deve ser reconhecido, ante a legalidade dos débitos,
consoante previsão contida no art. 31, da Lei n. 9.099/1995.
5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença cujo dispositivo, em síntese,
fixou obrigação de fazer à empresa concessionária consistente na retificação das faturas
de energia elétrica dos meses de abril e maio de 2019, com média dos 12 (doze) meses
anteriores às referidas (i); indeferiu os pedidos de anulação da fatura de recuperação de
consumo (ii), indenização por danos morais (iii) e contraposto (iv);

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a legalidade do procedimento
administrativo que gerou as faturas de recuperação de consumo, sendo regular a
cobrança dos débitos discutidos nos autos, eis que identificada e desfeita a
irregularidade no medidor, o qual foi reprovado pelo INPEM/INMETRO, sobrevindo a
partir disso a correta leitura.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a lisura das faturas e condenar a recorrida
ao contraposto.

Contrarrazões apresentadas no movimento n. 55 pugnando pela procedência dos
pedidos de inexistência de débito e danos morais.

É o relatório.

VOTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

De início, registra-se que não cabe o pleito
Pedido recursal em sede de contrarrazões.
formulado em contrarrazões para procedência da declaração de inexigibilidade do
débito e indenização por danos morais, porquanto deveria ser manejado via recurso
próprio, o que não ocorreu. Inclusive, no âmbito dos Juizados Especiais não há recurso
adesivo, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE.

Mérito. A parte recorrida ingressou com reclamação cível aduzindo que a empresa
concessionária realizou procedimento de troca do relógio de sua unidade consumidora,
impondo-lhe duas faturas de recuperação de consumo geradas no mês de abril, nos
valores de R$ 916,20 (novecentos e dezesseis reais e vinte centavos) e R$ 935,89
(novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) (total R$ 1.852,09), como
também cobranças abusivas referente aos meses de abril e maio de 2019 (R$ 334,25 e
R$ 376,42), pois antes da referida substituição consumia em torno de 80 kwh, o que
representava a média de R$ 70,00 (setenta reais).

O juízo sentenciante reconheceu a regularidade do procedimento de recuperação de
consumo e a respectiva cobrança, julgando improcedente o pedido de declaratório de
inexigibilidade neste ponto, mas entendeu pela necessidade de refaturamento do
consumo dos meses mencionados acima, por não ter justificativa plausível no aumento.
Por fim, indeferiu o contraposto por existir outros meios de cobrança.

Destaco trechos da decisão:

“A empresa seguiu as regras estabelecida na Resolução no 414/2010, que, diga-se
de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei no 9427/96,
diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica. Em contraponto, da
análise dos autos, verifica-se que no período Abril e Maio de 2019, a parte
Reclamante recebeu faturas com aumento injustificado, e que mesmo buscando a
empresa reclamada para efetuar as contestações de consumo, não obteve êxito.
Percebe-se, também, que o consumo autoral mantém o mesmo padrão,
demonstrando que realmente foi uma cobrança atípica.”

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Nota-se que são duas situações: a) a cobrança da recuperação de consumo; b) a
revisional do faturamento mensal dos meses de abril e maio/2019, pela acentuada
variação do consumo que destoa do perfil daquela unidade, segundo o que se alega.

A par disso, narra a recorrente que em 28.02.2019 foi realizado procedimento de
inspeção na unidade consumidora em discussão, tendo sido retirado o medidor para
aferição, o qual veio a ser reprovado pelo INPEM/IMETRO, e, por tal razão, passou-se
a ter a leitura correta.

Razão assiste.

Pela própria descrição na inicial e sendo reconhecida a regularidade do procedimento
administrativo, não há dificuldade em concluir que o aumento no consumo se explica
pelo desfazimento da irregularidade.

Nesse aspecto, em que pese à recuperação de consumo tenha sido julgada regular pelo
primeiro grau, o que torna incontroverso porque só a empresa recorreu, é importante
traçar explanação sobre o procedimento que desagua nas cobranças – razão do recurso.

Pois bem. Quando da contestação, a recorrente acostou o termo de ocorrência e
inspeção (TOI) com registro fotográfico (mov. 22), no qual se pode ver a existência de
um furo no aparelho medidor. Além do mais, há laudo do Instituto de Pesos e Medidas
de Mato Grosso – IPEM/MT, que atesta a irregularidade existente:

Acresça-se, ainda, que no demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, o
maior consumo aferido durante a irregularidade foi de 90 KW/h, no mês de
fevereiro/2019. Entretanto, após desfazimento da irregularidade, já no mês de
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

março/2019, foi aferido o consumo de 164 KW/h, no mês de abril/2019 em 388 KW/h,
e maio/2019 de 387 KW/h.

Por fim, vê-se que o procedimento contou com a participação da filha da parte recorrida,
o que enfraquece qualquer discussão acerca do contraditório e ampla defesa, a qual
ficou ciente, dentre outros, que eventuais diferenças seriam cobradas e o
encaminhamento do medidor para análise técnica, caso quisesse acompanhar.

Deste modo, o conjunto probatório é robusto e demonstra o atendimento às normas
previstas na Resolução 414/2010, da ANEEL, bem como em consonância com o
posicionamento jurisprudencial da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -
LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO - TERMO DE
OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - IRREGULARIDADE DO
MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - NEGATIVAÇÃO
LEGÍTIMA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL
INEXISTENTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - PROCEDÊNCIA MANTIDA -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Demonstrada a irregularidade no medidor
de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção ( TOI ), devidamente
assinado por pessoa que se denomina inquilino do consumidor e que acompanhou
a inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual. 2. Hipótese em que
foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata
de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na Resolução 414/2010 da
ANEEL. 3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a
conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não
restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida. 4. No caso, correta
a sentença que acolheu o pedido contraposto. 5. Não comprovada falha na
prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito,
indenização por danos morais, uma vez que a negativação nos órgãos de proteção
ao crédito foi legítima. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002536-
34.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE
PROMOVENTE – FATURA DEVIDA – JUNTADA DE TOI ASSINADO
PELO CONSUMIDOR – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS
DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO. O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados
os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo
pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da
vedação do enriquecimento sem causa. Comprovada a irregularidade no sistema
de medição mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora
confeccionado na presença do consumidor, não há se falar em prática de ato ilícito
pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu
direito, ainda mais quando segue as normas da ANEEL. Não restando
comprovada a existência de ato ilícito de rigor a improcedência da pretensão
inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000653-52.2018.8.11.0040,
TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em
26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Nessa premissa, o aumento nas faturas mensais subsequentes após a alteração do
medidor – objeto da insurgência - apenas ratifica a existência da irregularidade
averiguada, e, portanto, indica o reflexo correto do consumo da unidade consumidora,
notadamente pela proximidade das datas.

Deste modo, comporta reforma a sentença recorrida para afastar a obrigação de
proceder a revisão das faturas, pois consequência da comprovada reprovação do
medidor até então instalado.

Demonstrada a exigibilidade dos débitos discutidos, o artigo 31, da Lei n. 9.099/1995,
prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto, desde que baseado nos
mesmos fatos que constituem a controvérsia, estando adequada a pretensão da
recorrente. No mesmo sentido, Enunciado n. 31, do FONAJE: É admissível pedido
contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para reformar a sentença no tocante a: (i) julgar improcedente o
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

pedido de cancelamento/revisão das faturas mensais de abril e maio/2019, e,
(ii)
procedente o pedido contraposto para o fim de condenar a parte recorrida ao
pagamento dos débitos sub judice, nos seguintes valores: R$ 1.852,09 (um mil,
oitocentos e cinquenta e dois reais e nove centavos) – referente à recuperação de
consumo, R$ 313,58 (trezentos e treze reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 351,34
(trezentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) – referentes às faturas
mensais de abril e maio de 2019, quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo
INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir do vencimento de
cada obrigação inadimplente.

Mantenho incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, com molde no art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator